Tribunal: TJPA
Processo: 0811336-40.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811336-40.2019.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR IMPOSTA AO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL NÃO É DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA. MATÉRIA QUE DEVE SER DEBATIDA NO JUÍZO CÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Uma vez constatada qualquer forma de violência doméstica contra a mulher, tornam-se aplicáveis as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, sendo perfeitamente cabível o afastamento do lar.

- Ressalto que, na via estreita do HC e do processo que versa sobre a Lei Maria da Penha, não se presta a reconhecer posse e propriedade de imóvel ou nenhum assunto referente à partilha de bens. Todavia, ainda que o imóvel seja de propriedade exclusiva do paciente ou seus pais, tal fato não pode prevalecer sobre a segurança e integridade física e psíquica da vítima. Portanto, enquanto mantida a relação conjugal, prepondera a medida protetiva.

- Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a medida protetiva de afastamento do lar.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES COSTA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém (processo nº 0007979-58.2019.8.14.5150).

O impetrante informa que o juízo
a quo
concedeu medidas protetivas em desfavor do paciente, por ter supostamente agredido sua companheira quando, em 29/09/2019, chegou em sua residência depois de ter bebido cervejas e foi confrontado por ela, situação comum entre o casal que convive há mais de 20 anos, entrando em discussão. Ela o acusou de ter abusado sexualmente de sua filha Paula, desferindo tapas e socos e, indignado, em legítima defesa, empurrou-a, fazendo com que caísse ao chão e esbarrou em imóveis, causando escoriações.

Afirma que nenhum acontecimento dessa natureza ocorreu depois que fora afastado do lar, estando morando na casa de sua irmã.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: sem antecedentes criminais, primário, trabalhador, ex-militar, conduta ilibada como professor, com residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque descabida a decisão de afastamento do lar, sendo que a vítima que deveria sair da residência do casal, que é de propriedade do paciente, destacando que já existe processo cível de inventário em que se discute partilha de bens. Está impedido de exercer seu direito de moradia.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido salvo conduto para que o paciente possa adentrar em sua residência, mantida a proibição de ter contato com a vítima. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-19.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes (
PA-MEM-2020/00062),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno
(fl. 20 ID nº 2607816).

A
liminar
restou
indeferida
pela eminente desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (fls. 23-24 ID nº 2617922).

O
juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 32-33 ID nº 2625156).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
parcial conhecimento
do
mandamu
s (não conhecimento quanto ao argumento de que o paciente não agrediu a vítima, se esta teria agido de má-fé, apenas se defendendo, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória) e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 36-39 ID nº 2633179).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
pois a impetração volta-se ao pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar, lastreado em condições pessoais favoráveis do paciente, não se discutindo a má-fé da paciente e intuito desta ficar com a residência onde moravam, informações que constaram da impetração apenas para delimitação da situação fática que envolveu a decretação da medida protetiva de afastamento do lar.

A medida protetiva de afastamento do lar visando à proteção física e psicológica da vítima foi motivada pela animosidade entre o casal que resultou na agressão física sofrida pela vítima por ação do paciente, sendo cumulada com as de proibições de o paciente se aproximar da vítima, de manter contato com ela e de frequentar sua residência.

Como bem ponderou a autoridade coatora, a defesa do paciente não apresentou nenhum argumento sólido apto a desconstituir a medida protetiva combatida, pois limitou-se a
“negar o fato e informar que a casa em que moravam pertencia a seus pais e agora está em processo de inventário. De outra banda, o requerido não demonstrou que a vítima tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicá-los, de querer se apoderar do imóvel e, muito menos de induzir este juízo a erro. Não comprovou, também, que ele tenha a necessidade de se aproximar da vítima e de manter contato com ela, pelo que entendo que as medidas devem ser mantidas.”
(fl. 16).

O juízo singular deixou claro que a defesa do paciente arguiu em sua defesa (fl. 16):

“(...) que as declaraçes da vítima no condizem com a realidade dos fatos e que houve apenas uma discusso conjugal. Afirmou que a vítima foi para cima dele desferindo-lhe tapas e socos e que ele, em legítima defesa, empurrou a vítima, o que fez ela cair no cho e esbarrou nos móveis, motivo pelo qual apresentou algumas escoriaçes. Asseverou que a vítima, de má-fé, solicitou as medidas protetivas. Ao final requereu a revogaço das medidas protetivas com o seu retorno ao lar.

Com efeito, uma vez constatada qualquer forma de violência doméstica contra a mulher, tornam-se aplicáveis as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, sendo perfeitamente cabível o afastamento do lar.

Ressalto que, na via estreita do HC e do processo que versa sobre a Lei Maria da Penha, não se presta a reconhecer posse e propriedade de imóvel ou nenhum assunto referente à partilha de bens. Todavia, ainda que o imóvel seja de propriedade exclusiva do paciente ou seus pais, tal fato não pode prevalecer sobre a segurança e integridade física e psíquica da vítima. Portanto, enquanto mantida a relação conjugal, prepondera a medida protetiva. A propósito, bem assentou o juízo
a quo
que
“Quanto ao fato do imóvel pertencer, por herança, à família do requerido, deverá ser tratado perante ao juízo cível competente, o que nada impede o afastamento temporário do agressor do lar.”
(fl. 17).

De fato, predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a medida protetiva de afastamento do lar.

Nesse sentido:

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. AFASTAMENTO DO PACIENTE DA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Como destacou o Procurador de Justiça em seu parecer, opinando pela denegação, depois de analisar a situação: "Trocando em miúdos: a medida protetiva não está a obstaculizar o direito de propriedade reclamado pelo autor, mas apenas o retorno dele ao antigo lar, em face da beligerância existente, enquanto não resolvida a divisão do bem ou enquanto não autorizado o seu regresso pela Vara de Família. Em conclusão, por não se vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na decisão atacada que determinou as medidas protetivas, assim como sua prorrogação, não há como prosperar a pretensão. As questões relacionadas ao imóvel, como destacado pelo Juízo tido como coator, serão tratados no Juízo competente." DECISÃO: Habeas corpus denegado. Unânime.(Habeas Corpus, Nº 70065937351, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 30-09-2015)

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
conheço e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/02/2020